Tribunal: TJMT
Processo: 1016172-16.2020.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016172-16.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VANILDES DA SILVA MAGALHAES - CPF: 990.183.901-78 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VANILDES DA SILVA MAGALHAES - CPF: 990.183.901-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS – NEGATIVAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – VALOR FIXADO DE FORMA ADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – ANÁLISE PREJUDICADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

1. Quando a parte Recorrente expõe razões para reforma da sentença recorrida, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou os valores da condenação reduzidos, está claro que ataca os fundamentos do ato sentencial, isto é, justifica as razões pelas quais entende que deve ser modificado, infirmando, de forma congruente, o que ficou decidido na instância singela. Assim, não há falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal.

2. Como é cediço, os bancos estão sujeitos às consequências de eventual falha ou qualquer outro problema na prestação dos serviços, principalmente porque as regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor lhe impõem cautelas no sentido de resguardar o patrimônio e a moral dos consumidores, respondendo objetivamente pelos danos a eles causados.

3. Quando a instituição financeira não consegue provar a contratação dos serviços cobrados, a negativação do nome do consumidor nos cadastros dos Órgãos de Proteção ao Crédito é tida como indevida e gera o dever de indenizar.

4. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso e com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Quando fixado de forma adequada o montante deve ser mantido.

5. Quando os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC são observados na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, não há falar em alteração do valor arbitrado.

6. A exigência de prequestionar com o escopo de se interpor Recurso Especial ou Extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não necessita apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados.

R E L A T Ó R I O

São 02 (dois) Recursos de Apelação, um interposto por
VANILDES DA SILVA MAGALHÃES
e o outro pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em virtude da sentença prolatada pela Juíza da 4.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos
da Ação de Desconstituição de Débito c/c Danos Morais com Tutela de Urgência
,

julgou parcialmente procedentes os pedidos e ratificou a medida liminar deferida para exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito e:

a)
declarou
desconstituído o débito no valor de R$ 179,84 (cento e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos);

b)

condenou

o 2.o Apelante a indenizar a 1.a Apelante por dano moral arbitrado no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso;

c)
condenou
o 2.o Apelante, também, ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios fixados no importe de 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que os parâmetros para fixação da indenização por dano moral não foram observados, pois foi arbitrada em valor ínfimo se levadas em consideração as condições econômicas da instituição financeira.

Aduz que a falha na prestação dos serviços bancários consistente na negativação indevida do seu nome foi devidamente comprovada e, assim, a reparação por dano moral deve cumprir sua função compensadora, punitiva e repressiva.

Assevera, também, que o valor muito baixo da condenação influencia diretamente naquele arbitrado como honorários advocatícios de sucumbência, visto que 15% (quinze por cento) de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) representa R$ 600,00 (seiscentos reais), montante irrisório para o grau de zelo do causídico no acompanhamento da demanda.

Forte nesses argumentos pleiteia a reforma da sentença, a fim de que os valores fixados a título de indenização por dano moral e honorários advocatícios sucumbenciais sejam majorados.

Verificada a falta de intimação do Apelado Banco Bradesco S.A. para, querendo, responder ao Apelo, a relatora em substituição legal determinou a conversão do julgamento em diligência, para regularização do feito.

As contrarrazões vieram no Id 130826196 pelo não provimento do Apelo.

De outro giro, o Banco Bradesco S.A. também recorreu e sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço ou de qualquer ato ilícito capaz de ensejar o dever de indenizar.

Salienta que a consumidora assumiu dívidas com o Banco, mas não efetuou o pagamento e sua inadimplência foi o que causou o cadastro do débito perante os órgãos de proteção ao crédito.

Aduz que não está configurada situação fático-probatória capaz de ensejar a sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral e, por isso, requer a reforma da sentença.

Expõe que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrado a título de indenização por dano moral é exorbitante e desrespeita os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, caso a condenação seja mantida, pleiteia a sua redução.

Também requer a redução dos honorários advocatícios de sucumbência para 10% (dez por cento).

Ainda, p
ugna pelo prequestionamento dos arts. 5o, II, V, X, XXXVI e LV, 102 e 105, III, “a”, todos da Constituição da República; dos arts. 26 e 27 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor); 944 e 945 do Código Civil.

Ao final, pleiteia o provimento do Apelo, a fim de que a sentença seja reformada e os pedidos iniciais julgados improcedentes. Alternativamente, caso a condenação indenizatória seja mantida, requer a redução tanto do montante arbitrado a título de indenização por dano moral quanto dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões no Id 126567166, na qual suscita a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, requer o desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar de Ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões, Vanildes da Silva Magalhães arguiu ofensa ao princípio da dialeticidade recursal por falta de impugnação específica dos termos da sentença no recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A.

Recurso, consoante o Professor José Carlos Barbosa Moreira, é o
“remédio voluntário idôneo a ensejar, dentro do mesmo processo, a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração de decisão judicial que se impugna”
. Portanto, o recurso é o meio de impugnação de determinada decisão judicial, o que pressupõe que a parte esteja inconformada com os fundamentos e/ou a parte dispositiva.

É cediço que dentre os requisitos de admissibilidade recursal, está a dialeticidade, que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos – de fato e de direito – da decisão judicial impugnada, pois o recurso que não rebate os argumentos expostos na sentença desatende ao disposto no artigo 1010, III, do CPC que assim dispõe:
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: [...] II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade.

Nessa perspectiva, não é admissível a interposição de recurso “genérico”, em que a parte pede nova decisão ao Tribunal sem indicar os motivos específicos que a levam a pedir essa nova decisão. Da mesma forma, não se tolera a interposição de recurso que não ataca, especificamente, o que ficou decidido pelo Juiz da instância singela, deixando de cumprir o “ônus da impugnação específica”.

De acordo com o artigo 932, III, do CPC,
incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Colaciono exemplo da aplicação desse princípio em precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.

2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido
. (STJ. AgInt no AREsp 1917432 / RJ. Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 2021/0194440-0. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Marcos Buzzi. Julgamento: 26/10/2021. Publicação: DJE 04/11/2021). Sem destaque no original.

No caso em exame, apesar de a Apelada Vanildes da Silva Magalhães defender que o Banco Bradesco S/A não apontou especificamente os pontos da sentença contra os quais se insurgiu, verifica-se que, ao apelar, a instituição financeira rebateu a fundamentação da sentença, defendeu a inexistência de falha na prestação do serviço, o conhecimento da consumidora quanto ao débito, assim como demonstrou seu entendimento sobre a ausência do dever de indenizar reconhecido pelo Juiz singular, bem como apresentou fundamentos para redução do valor arbitrado a título de indenização por dano moral e honorários advocatícios de sucumbência.

Portanto, o Banco Apelante expôs razões para reforma da decisão recorrida, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou os valores da condenação reduzidos.

Em resumo, está claro que o Apelante Banco Bradesco S.A. atacou os fundamentos do ato sentencial, isto é, justificou as razões pelas quais entende que deve ser modificado, infirmando, de forma congruente, o que ficou decidido na instância singela.

Dito isso,
REJEITO
a preliminar
.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Ressai do caderno processual que
Vanildes da Silva Magalhães
ajuizou
Ação de Desconstituição de Débito c/c Danos Morais com Tutela de Urgência
em desfavor do
Banco Bradesco S.A.,
alegando desconhecer o débito no valor de R$ 179,84 (cento e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), vencido em 1.o/04/2020, que ensejou a negativação de seu nome no cadastro dos Órgãos de Proteção ao Crédito, conforme extrato do SCPC anexo à petição inicial (Id 126566161).

Diante do fato de não ter contratado qualquer serviço com o Banco Bradesco S.A., acionou a justiça para pleitear, em antecipação de tutela, a exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes e, no mérito, a declaração de inexistência do débito e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral no importe sugerido de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A antecipação de tutela foi deferida e o Banco contestou a ação restringindo-se a tecer esclarecimentos acerca dos cuidados tomados pela instituição financeira antes de qualquer contratação. Porém, não trouxe explicação sobre o débito de R$ 179,84 (cento e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) registrado em nome da Apelada, tampouco qualquer justificativa plausível para a negativação nos Órgãos de Proteção ao Crédito.

Encerrada a instrução processual, adveio a sentença em que a Juíza singular confirmou a tutela de urgência e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, o que motivou a interposição dos Apelos.

Feita a necessária retrospectiva fática, passo à análise das razões recursais.

Cinge-se o recurso do Banco Bradesco S.A. em analisar se houve falha na prestação dos serviços capaz de caracterizar ato ilícito, bem como se é caso de condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Lado outro, Vanildes da Silva Magalhães também recorre e pede majoração das condenações impostas à instituição financeira.

De proêmio, imperioso destacar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) aos contratos bancários.

Assim sendo, esclareço que o Código de Defesa do Consumidor se preocupou em dar proteção eficaz ao consumidor, adotando, como regra, a responsabilidade objetiva da instituição financeira em caso de dano por defeito na prestação do serviço.

Na hipótese, entendo que não ficou comprovada a excludente de culpa do Banco, prevista no art. 14, § 3.o, incisos I e II, da Lei 8.078/90, segundo a qual cabe à instituição financeira demonstrar que prestou o serviço adequadamente, em segurança ou então que decorre de culpa do consumidor ou de terceiro estranho à relação controvertida.

Como bem pontuado na sentença, o Banco Apelante não demonstrou a origem do débito, não colacionou aos autos qualquer documento assinado pela consumidora ou comprovante de pagamento por ela já promovido.

Nesse contexto, cumpre destacar o entendimento de que, em observância à teoria do risco da atividade, os Bancos estão sujeitos às consequências de eventual fraude ou qualquer outro delito praticado por terceiro, principalmente porque as regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor lhe impõem cautelas no sentido de resguardar o patrimônio e a moral dos consumidores, respondendo objetivamente pelos danos causados a estes.

O Código de Defesa do Consumidor também é claro ao dispor sobre a responsabilidade do fornecedor, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, conforme prevê o artigo 14, do CDC e, neste caso, verifico com nitidez a existência de falha no serviço bancário, o que enseja a aplicação do mencionado dispositivo legal.

Cumpre ressaltar que, pelo instituto da responsabilidade civil, ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Sobre o tema, o artigo 927 do Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, o dever de repará-lo.

O Código de Defesa do Consumidor também é claro ao dispor sobre a responsabilidade do fornecedor, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, conforme prevê o artigo 14, do CDC.

Certo é que a negativação indevida nos Órgão de Proteção ao crédito caracteriza o dever de indenizar, pois se trata de dano
in re ipsa.

Nesse sentido, colaciono o julgado a seguir:

CIVIL. NÃO COMPROVADA A RELAÇÃO JURÍDICO-NEGOCIAL COM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA: FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO.
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. ILÍCITA INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE CONSUMIDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO (?IN RE IPSA?).
ESTIMATIVA RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RELAÇÃO À REDUÇÃO DAS ?ASTREINTES?: OBRIGAÇÃO CUMPRIDA EM TEMPO E MODO. RECURSO IMPROVIDO.

[...]

III. A recorrente não comprovou o vínculo jurídico negocial, além de ter reconhecido a perpetrada por terceiros e excluído a negativação em nome da recorrida, a corroborar as alegações da parte consumidora (contrato fraudulento realizado em seu nome - CPC, art. 373, II c/c CDC, art. 6o, VIII)
IV. Prevalece, pois, o entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ, no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Desse modo, a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator ( CDC, art. 14, § 3o, II). Logo, impositiva a declaração de inexistência de débito. V. Exsurge também a ilicitude da ?negativação? (decorrente de suposta fraude perpetrada por terceiros), a qual subsidia a reparação por danos morais (in re ipsa), por ofensa aos atributos da personalidade do recorrido ( CF, art. 5o, V e X c/c CC, art. 186). Precedentes: STJ: Terceira Turma, AgInt no AREsp 899725/SP, DJE 24.03.2017; Segunda Turma, AgInt no AREsp 896102/RJ, DJE 06.03.2017; Quarta Turma, AgInt no AREsp 898540/SP, DJE 09.12.2016.
VI. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 3.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido ( CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade. [...]
(TJDF. RAC 0738162-71.2021.8.07.0016. Órgão Julgador: Terceira Turma Recursal. Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima. Julgamento: 09/02/2022. Publicação: 15/02/2022 - sem destaque no original).

Conclui-se, por conseguinte, que o banco Apelante não cuidou de comprovar fato relevante capaz de excluir sua responsabilidade e, por isso, neste caso específico, deve arcar com o ônus decorrente da prática ilícita. Nessa toada, mantenho o capítulo da sentença que declarou a inexistência do débito e reconheceu o dever de o Banco Recorrente indenizar a consumidora.

No que tange ao
quantum
indenizatório, tenho que o ato sentencial não merece reparos, pois é cediço que o Julgador deve levar em consideração sua dupla finalidade, efeitos repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima certa satisfação, sem que isso represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportado em razão da falha na prestação dos serviços.

Além, disso, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, por isso, precisa ser suficiente para desestimular a repetição da conduta lesiva, considerar o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Na espécie, considerando todas as circunstâncias que permeiam o caso, o valor do débito negativado R$ 179,84 (cento e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), a qualificação da Apelada Vanildes como lavradora, a situação econômica da instituição financeira, tenho que a quantia arbitrada de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
atende ao caso, consoante entendimento firmado em situações análogas, conforme julgado colacionado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
CONTRATO COM PESSOA DIVERSA - DESCONTOS INDEVIDOS – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO
– REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.

Diante da alegação do Autor de que não celebrou o contrato que gerou os descontos consignados, cabia ao réu comprovar a existência da relação jurídica, em cumprimento ao art. 373, II, do CPC.

Na hipótese, o contrato acostado aos autos pela Instituição Financeira não se refere ao Autor da ação, mas a pessoa estranha à lide. Assim, não logrou êxito em demonstrar a regularidade na contratação do empréstimo consignado pelo Recorrente.

No que tange à indenização por danos morais, é cediço que deve ser quantificada com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar enriquecimento sem causa da parte ofendida. No caso dos autos,
o montante indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
ônus da sucumbência invertido
(TJMT. RAC 0000353-28.2017.8.11.0110. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relatora: Clarice Claudino da Silva. Julgamento: 27/10/2021. Publicação: DJE 02/11/2021 - sem destaque no original).

Assim, no sentido do entendimento exposto alhures, julgo prejudicado o pedido de majoração do valor arbitrado a título de indenização por dano moral formulado pela segunda Apelante em suas razões recursais, pois, repito: o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) respeita os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, as circunstâncias expostas no caso e, por isso, deve ser mantido.

Ademais, de um lado o Banco Apelante pugna pela redução dos 15% (quinze por cento) fixados na condenação referente aos honorários advocatícios de sucumbência, ao passo que a consumidora pugna pela majoração, tendo em vista que traduz o importe de R$ 600,00 (seiscentos reais), valor que entende ser ínfimo.

Pois bem. A meu ver, a sentença vergastada não merece reparos nesse ponto porque, na espécie, a Juíza
a quo
vinculou o percentual de 15% (quinze por cento) ao valor da condenação que corresponde à indenização por danos morais.

O art. 85, § 2o do CPC assim dispõe:

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Com efeito, os critérios estabelecidos no mencionado artigo não podem ser valorados de forma abstrata, sem qualquer conotação com o caso concreto. Vale dizer, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em montante que não deprecie o trabalho do causídico, sob pena de inviabilizar o exercício da profissão.

A meu sentir, diante do que preconizam os incisos I, II, III e IV do dispositivo acima mencionado, reputo adequada a verba honorária arbitrada na sentença.

Pelas circunstâncias, considerando o tempo entre o ajuizamento da demanda até a sentença (07/2020 a 03/2021), a natureza do debate (declaratória e indenizatória), o lugar da prestação do serviço (Várzea Grande/MT), a importância da pretensão (inexistência de débito e negativação indevida do nome), e o valor da condenação, tenho que o percentual de 15% (quinze por cento) atende perfeitamente ao caso concreto e, por isso, rejeito tanto o pedido de redução do banco Apelante, quanto o de majoração formulado por Vanildes.

Por fim, no que tange ao prequestionamento dos arts. 5o, II, V, X, XXXVI e LV, 102 e 105, III, “a”, todos da Constituição da República; dos arts. 26 e 27 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor); 944 e 945 do Código Civil, ressalto que a exigência de prequestionar com o escopo de interpor recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não tem obrigação de apontar expressamente se restaram ou não violados os dispositivos legais apresentados.

Diante a isso, entendo que a decisão recorrida não merece reparos,
NEGO
PROVIMENTO
a ambos os Apelos e mantenho incólume a sentença hostilizada.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, pelo não provimento do recurso de Apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A., majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) da condenação. Quanto ao desprovimento do Apelo de Vanildes da Silva Magalhães, deixo de fixar os honorários recursais porque não foi condenada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022